Tribunal: TJDFT
Processo: 0719389-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TUTELA PROVISÓRIA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.

2. Embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano, é abusiva a recusa de determinado tratamento, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente, para a patologia objeto da cobertura.

3. Por enquanto, e sem prejuízo de futura reavaliação pelo Juízo a quo, o valor da multa e o prazo mostram-se aptos a atender, de forma proporcional, à sua finalidade.

4. Agravo desprovido.